Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-16.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1) Pretensão da autora objetivando a renovação do auxílio aluguel que recebia com base na Lei Municipal no 5.033/2007, ou a concessão de outro programa de habitação temporário, até sua efetiva integração a programa definitivo de habitação, o que também é pedido, mediante imediata disponibilização de linha de financiamento público para aquisição de imóvel. 2)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1) Pretensão da autora objetivando a renovação do auxílio aluguel que recebia com base na Lei Municipal no 5.033/2007, ou a concessão de outro programa de habitação temporário, até sua efetiva integração a programa definitivo de habitação, o que também é pedido, mediante imediata disponibilização de linha de financiamento público para aquisição de imóvel. 2) Sentença de improcedência. Recurso da autora. 3) Contemplação em projeto habitacional. Descabimento. O Estado não pode ser compelido a providenciar moradia imediatamente a todos que a demandem, sendo igualmente inviável criar lista especial ou colocá-la à frente de outras tantas famílias necessitadas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. 4) Recebimento do benefício temporário do auxílio-aluguel. Cabimento. Autora que demonstrou estar em situação de extrema vulnerabilidade, incidindo na hipótese de risco pessoal (art. 4o, inciso II, da Lei Municipal no 5.033/2007). Circunstâncias excepcionais que justificam a concessão do benefício, apesar de já ter dele gozado anteriormente. Análise casuística e vulnerabilidade que deve ser considerada para flexibilizar requisitos e/ou prazos objetivos, nas circunstâncias verificadas. Inadmissibilidade, contudo, de concessão ad eternum, até para não haver desvirtuamento da política assistencial.
Recurso parcialmente provido.